Tribunal: TJMT
Processo: 1045161-98.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045161-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONATHAN PICCO PALACIOS DE ANDRADE - CPF: 001.336.111-24 (RECORRENTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1045161-98.2021.8.11.0001

Origem:
4º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Itau Unibanco S/A

Parte Recorrida(s):
Jonathan Picco Palacios de Andrade

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 237

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PORTABILIDADE DE CONTA MEDIANTE FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais a título de danos morais), e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando o encerramento da conta aberta mediante fraude de terceiro estranho à lide.

2.

A recorrente
sustenta que houve boa-fé na solução do problema, resolvendo a questão de forma administrativa, argumentando que inexistiu falha na prestação dos serviços, desse modo, não há falar em indenização por danos morais, tendo o fato dado ensejo a meros aborrecimentos.

3.

Diante disso, p
ugna pelo afastamento do dever de indenizar, e, em caso de manutenção da condenação, pela redução do
quantum
indenizatório.

4.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença objetada não merece reforma.

5.

Isso porque, embora a recorrente defenda que não houve ato ilícito, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, uma vez que não apresentou fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral a tempo e modo devidos, pois não anexou qualquer documento hábil a fim de atestar a regularidade das transações bancárias questionadas pela autora, que, por sua vez, defende contundentemente não tê-las realizado.

6.

Soma-se a isto que
a Teoria do Risco do empreendimento, aplicável à hipótese,
prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços e,
uma vez que exerce atividade que visa lucro, deve suportar esse risco, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

7.

Portando, coaduno com o entendimento de que a ré deve arcar com os danos causados aos consumidores em razão da comprovada falha no
nível de segurança dos serviços oferecidos aos mesmos e da vulnerabilidade do sistema interno da instituição financeira.

8.

Por essa razão, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela autora, ora recorrida, são passíveis de indenização por danos morais, que, neste caso, se dão na modalidade
in re ipsa
.

9.

Tal característica decorre da própria existência do ato ilícito em si, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova, conforme entendimento jurisprudencial predominante, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO –
FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL - VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.
(...) (N.U 1016059-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

10.

Reconhecido, portanto, o dever de indenizar da recorrente pelos danos morais suportados pela recorrida, tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos extrapatrimoniais.

11.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 1022915-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

12.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023